Tribunal: TJES
Processo: 5006794-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIMAR BATISTA DE FIGUEIREDO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006794-08.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cìvel
RECORRENTES:
ADIMAR BATISTA DE FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO C6 S/A
RECORRIDOS:
BANCO C6 S/A, BANCO DO BRASIL S/A e ADIMAR BATISTA DE FIGUEIREDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata de empréstimo consignado, o qual o autor afirma não ter realizado nenhuma contratação, uma vez que apenas tomou ciência quando notou elevado valor não solicitado em sua conta bancária. Afirma ainda que a partir da respectiva contratação foi efetuada uma portabilidade, a qual, novamente, sustenta não ter solicitado. Requer a anulação do negócio jurídico com as devidas restituições e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3
. A parte autora interpôs recurso inominado para que seja determinada a restituição em dobro. Já as instituições financeiras rés interpuseram recursos para que os contratos sejam declarados regulares e válidos.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
. Em relação às preliminares renovadas no recurso inominado adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6.
Conforme mencionado no ato sentencial, ambas as contratações carecem de documentos suficientes que comprovem a vontade real e consciente do consumidor de realizar o negócio jurídico. Ademais, chama atenção o fato de que houve a devolução do valor depositado em conta do autor, de forma que, foge à lógica alguém realizar um empréstimo e devolver o dinheiro, uma vez que a contratação do serviço decorre da necessidade de auxílio financeiro. Dessa forma, deve ser mantida a declaração de nulidade proferida pelo Juízo de origem, consoante sua fundamentação.

7.
Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

8.
A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9.
Assim, tendo em vista que o início dos descontos se deu em 2023, a restituição deve ser em dobro.

10.
Verifica-se, entretanto, que a devolução do valor pela parte autora não se deu de forma integral, de forma que da quantia de R$ 7.216,30 somente foi restituído o valor de R$ 6.170,45, uma vez que já restou abatida a parcela no que tange aos descontos sofridos pelo autor até o momento do depósito. Nesse contexto, considerando que tal valor foi compensado de forma simples, caberá a complementação para que se dê em dobro, consoante o julgado mencionado acima.

11
. Nesse sentido, não há que se falar em compensação de valores, pois a quantia despendida pelo banco já foi devolvida, assim como o que seria devido ao autor já foi descontado, contudo, ressalta-se que de forma simples, cabendo, nesse caso, a complementação para totalizar o dobro.

12.
Fica autorizada a restituição de valores descontados não incluídos no montante compensado, desde que devidamente comprovados por meio de extrato do benefício previdenciário.

13.

De acordo com o ato guerreado, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que houve interferência direta em verba alimentar por um serviço indesejado, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 8.000,00), nota-se que o valor é justificado, na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si. O
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, devendo ser mantido.

14.
Nos demais termos a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
IV.

DISPOSITIVO
15.
Da conclusão. Recursos inominados da partes rés CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para determinar a restituição em dobro, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Não autorizada a compensação de valores, uma vez que já restituída a quantia depositada em conta da parte autora, conforme fundamentação supra . Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
16.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
às partes rés ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)